Tribunal: TJES
Processo: 5001138-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDILSON DA ROSA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001138-02.2022.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
EDILSON DA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que a requerida direcionou equipe técnica até a sua residência
e lavrou
TOI n°
3511699, alegando que o medidor inspecionado se encontrava “deitado”, fora da posição normal de funcionamento
; aduz que, após
a visita técnica e substituição do medidor,
a requerida emitiu multa no valor de R$
4.026,76
, alegando ser relativa a irregularidades no
aparelho
. Em outra
oportunidade,
a e
mpresa requerida suspendeu o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor
. Por este motivo, requer em tutela de urgência, a suspensão da cobrança da multa aplicada e
o restabelecimento
da energia. Requer, ainda, a declaração da nulidade da cobrança e das multas supracitadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Manifestou-se ao ID
3870144
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
3870139
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3870134) dispôs que: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3511699, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID13636103. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.
PEDIDO CONTRAPOSTO JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto. Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades.

Observo que, em que pese o TOI acostado no corpo da contestação (ID. 3870092) tenha sido devidamente assinado pela parte recorrida, quando da diligência, tal documento, por si só, não é capaz de atestar a validade do procedimento adotado pela empresa recorrida.

Importa dizer que a empresa recorrente alega que promoveu todos os trâmites de acordo com as resoluções da ANEEL, porém, não comprova que o caso dos autos realmente trata-se de uma irregularidade, na medida em que deixou de realizar perícia no aparelho medidor recolhido da unidade consumidora.

O fato do aparelho ter sido encontrado deitado não significa que for a adulterado pelo consumidor, sendo necessária a realização da perícia, ainda mais que as fotografias anexadas junto com a contestação demonstram que a caixa onde encontrado o medido estaria devidamente lacrada. Ora, o dever de construir provas da suposta fraude é da própria EDP, por se tratar de demanda consumerista e ser a recorrida parte hipossuficiente na relação, devendo a mesma demonstrar, com a devida análise técnica, de que, no mínimo, a posição do medido influiria na apuração do consumo.

Entendo, portanto, que houve falha na prestação de serviço, eis que, se não comprovação de que o recorrido não incorreu na regularidade afirmada pela recorrente, não há que se falar em repassar este encargo ao recorrido, já que não há provas maiores de que o próprio consumiu ou burlou o uso da energia.

Saliento que a recorrente sequer acostou aos autos as outras formas de apuração de irregularidade, o que seria de suma importância para a comprovação da suposta fraude. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CONSTATADA ATRAVÉS DO TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1 -
Para se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
[...] Não sendo possível a comprovação de irregularidade no faturamento da energia elétrica utilizada pelo autor, incabível a cobrança dos valores relativos a dívida apurada pela concessionária do serviço público no TOI.

Se a empresa recorrente realmente fez todos os procedimentos padronizados exigidos pelas resoluções da ANEEL, certamente faria provas da irregularidade no medidor de energia, o que não ocorreu. A recorrente não juntou aos autos prova de que sequer solicitou administrativamente a perícia técnica para apuração, de modo que não basta alegar que fez os procedimentos das Resoluções se não há comprovação destes.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Ademais, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)